Tribunal: TJMT
Processo: 0003635-80.2013.8.11.0024
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003635-80.2013.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIA ANDREA DE OLIVEIRA DE MATTOS - CPF: 468.721.401-00 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA LEMES - CPF: 332.387.231-20 (APELADO), REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – INDENIZAÇÃO PELA DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA AUTOR POR FURNAS – AUTOR CONVENCIDO A REALIZAR TRANSFERÊNCIA DA QUANTIA PARA CONTA BANCÁRIA DA RÉ – EVIDÊNCIAS TRAZIDAS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DE QUE O AUTOR FOI ENGANADO E LUDIBRIADO A TRANSFERIR O VALOR –DANO MATERIAL DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de elementos que revelam a conduta da ré em enganar o autor e a ela transferir determinada quantia, impõe o correspondente ressarcimento. Presente o nexo de causalidade e demonstrado o prejuízo, pertinente a manutenção da condenação da ré ao pagamento de indenização por dano material

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0003635-80.2013.8.11.0024

APELANTE: CLÁUDIA ANDRÉA DE OLIVEIRA DE MATTOS

APELADO: ANTÔNIO FERREIRA LEMES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CLÁUDIA ANDRÉA DE OLIVEIRA DE MATTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, de parcial procedência dos pedidos da ação de indenização por dano moral e material, para condenar a ré à devolução de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), a título de danos materiais, montante que deverá ser reajustado monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC/02 e verbete de Súmula n° 54 do STJ); manter, para fins de liquidação de sentença, o bloqueio do veículo GM S-10 Rodeio, Placa NTY1404 para o autor adjudicar ou proceder-se a alienação do bem para amortização do débito; determinar, após o trânsito em julgado, a transferência dos valores bloqueados para conta a ser indicada pelo autor, mediante alvará judicial, valores estes que deverão, também, em liquidação de sentença ser amortizados do montante global; bloquear eventual saldo nas contas de TelexFree e Preplis em nome do autor para amortização do débito até o montante devido a ser apurado em sede de liquidação, e para o cumprimento da medida servirá a presente como ordem de bloqueio e condenar a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

A apelante afirma que não há prova clara da alegada conduta indevida; cita que o depósito foi feito em 12/2012 pelo próprio autor, que somente em 09/2013 registrou boletim de ocorrência; menciona que a sentença não trata que o autor demorou quase um ano para ter a motivação de reclamar de gastar seu próprio dinheiro.

Assevera que a data descrita na inicial como de transferência do valor é de 26.12.2012, valor da transferência de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais) e o autor “
mudou de ideia quanto à transferência e fez a solicitação de devolução do valor somente em 19.09.2013;
” aduz que não ficou com dinheiro do autor e foi “
investido com autorização e ordem do Reclamante, mas que agora, quer de volta já que as empresas TelexFree e Preplis – não deram lucro desejado.
”

Expõe que já se conheciam e eram amigas antes do autor receber o dinheiro, e depois o autor ainda morou em sua casa e jamais teve qualquer intenção errada, muito menos se apropriou indevidamente de qualquer valor; relata que o autor fez investimentos na Telex no valor de R$ 30.612,85 (trinta mil e seiscentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) e autorizou para investimento o valor de R$60.012,85 (sessenta mil e doze reais e oitenta e cinco centavos), para aquisição de automóvel junto a SAGA Veículos, em 27.02.2013.

Narra que tudo aconteceu em razão do assédio praticado pelo autor dentro do carro em que estavam e que “
ao ser assediada pelo autor, não cedeu as suas investidas e assim, desencadeou todo o processo judicial por motivo sentimento;
” requereu a realização de audiência de instrução, para demonstração de prova quanto ao dano material recebido e a restrição de bens. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Antônio Ferreira Lemes ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais contra a apelante e relatou que em 18.12.2012 recebeu uma indenização no valor de R$161.127,58 (cento e vinte e um mil e cento e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos) de Furnas Centrais Elétricas S.A.

Disse que já conhecia a apelante e após o recebimento da indenização, passou a amedronta-lo afirmando que
“Furnas iria tomar de volta o dinheiro dele, que a justiça iria mandar ele devolver o dinheiro, que era para ele colocar o dinheiro que recebeu na conta dela e quando precisasse, era só pedir para ela que ela sacava os valores que ele queria”
.

Alegou que a apelante o convenceu para transferir os valores para a conta dela e o fez em 26.12.2012, sendo transferido o montante de R$136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais), depois desapareceu, não lhe atendeu e não devolveu o dinheiro.

Em sua defesa, a apelante afirma que não há prova clara da alegada conduta indevida; que o depósito foi feito em 12/2012 pelo próprio autor, que somente em 09/2013 registrou boletim de ocorrência; menciona que a sentença não trata que o autor demorou quase um ano para ter a motivação de reclamar de gastar seu próprio dinheiro.

Assevera que a data descrita na inicial como de transferência é de 26.12.2012, no valor de R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais) e o autor “
mudou de ideia quanto à transferência e fez a solicitação de devolução do valor somente em 19.09.2013;
” aduz que não ficou com dinheiro do autor e foi “
investido com autorização e ordem do Reclamante, mas que agora, quer de volta já que as empresas TelexFree e Preplis – não deram lucro desejado.
”

Expõe que já se conheciam e eram amigos antes do autor receber o dinheiro, e depois o autor ainda morou em sua casa e jamais teve qualquer intenção errada, muito menos se apropriou indevidamente de qualquer valor; relata que o autor fez investimentos na Telex no valor de R$ 30.612,85 (trinta mil e seiscentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) e autorizou para investimento o valor de R$60.012,85 (sessenta mil e doze reais e oitenta e cinco centavos), para aquisição de automóvel junto a SAGA Veículos, em 27.02.2013.

Narra que tudo aconteceu em razão do assédio praticado pelo autor dentro do carro em que estavam e que “
ao ser assediada pelo autor, não cedeu as suas investidas e assim, desencadeou todo o processo judicial por motivo sentimento;
” requereu a realização de audiência de instrução, para demonstração de prova quanto ao dano material recebido e a restrição de bens.

Pois bem. De início, não há falar em cerceamento de defesa noticiado pela apelante, visto que foi realizada a audiência de instrução e julgamento na data de 13.08.2015 na qual foram ouvidos Benedito da Silva, Tereza de Souza, Ronir Celio de Moraes e Antônio Augusto de Sá, como informantes e colhidos os depoimentos pessoais do autor e da ré e, em 15.10.2015 foi ouvida como testemunha do juízo o Advogado Sergio Harry Magalhães; após, apresentou memoriais finais.

O Magistrado transcreveu o depoimento das testemunhas arroladas, que foram cruciais para o deslinde do feito. Na oportunidade, transcrevo esse trecho da sentença:

“
A testemunha Antônio Augusto de Sá
, ouvido como informante, uma vez que é amigo de ambas as partes, afirmou que depois que o autor perdeu o dinheiro todos viraram inimigos dele, dizendo que ele tinha um pesqueiro e as pessoas o abandonaram quando não tinha mais dinheiro. Sustentou que ele é analfabeto e já viu a Cláudia junto com o Antônio e que a amizade entre eles era muito boa, com o marido da Cláudia e Ronir. Que o autor não tem nada de bens, que até o barraco dele foi desmanchado. Que nunca viu o autor dar em cima da requerida, pois frequenta o sitio do autor há mais de 10 anos, e que a requerida não frequenta mais lá há mais de 3 anos, sendo que todas as vezes que a viu no pesqueiro ela esteve acompanhada do marido e Ronir, amigo do casal, afirmando que chegou a questionar o autor acerca do dinheiro que ia receber de furnas, e este afirmou que já tinha recebido e que a Cláudia falava para ele que era perigoso ficar com dinheiro na conta, embora alertava para deixar o dinheiro na poupança, ele não ouviu. Afirma ainda que o autor mora de favor no sítio e que conheceu a Cláudia como advogada, mas nunca pediu documento dela para confirmar a veracidade. [...] informa que até a família abandonou o autor quando soube que ele não tinha mais dinheiro. Que o Antônio não tem capacidade para investir na Telexfree, que nem na poupança ele queria deixar o dinheiro.

A testemunha Sergio Harry Magalhães também testificou:

“Que tem fazenda perto do pesqueiro do autor. Que nas primeiras ações de furnas contra os posseiros esteve presente. Que nessa época o autor estava fazendo sua aposentadoria com a advogada Regiane. Que durante o tramite da ação de Furnas, ela fez acordo com os moradores. Que esteve presente com o autor quando ele recebeu os valores do acordo com Furnas. Que pegou o cheque e ia entregar e ele falou “entrega para minha advogada que ela está lá me esperando”. Que desse cheque ele ia receber R$5000,00. Que não conhecia ela (requerida); Que chegou no carro e o Sr. Antônio falou “essa é minha advogada”. Que ela falou que estavam indo no banco e passou o numero da sua conta para transferir. Que sentaram na conveniência e conversaram e que a tratou como advogada. Que entregou o cheque. Que tirou cópia do cheque antes. Que depositou os cinco mil reais na conta dele. Que depois de um tempo ela foi no escritório do depoente para ser advogado em ação trabalhista para ela. Que ela estava administrando o dinheiro dele. Que estava tudo tranquilo. Que ela ia no quarto que ele estava doente de camisola, colocava a mão na testa, no rosto dele. Que ele apaixonou por ela. Que tem mais de 70 anos. Que ele morava na beira do rio. Que tinha um telexfree e ela fez. Que ela queria um carro e ela escolheu e ele pagou. Que o carro foi comprado e era a princípio para locomover o autor. Que ele deu o dinheiro a requerida em razão de um suposto envolvimento amoroso. Que só ficou sabendo de todo o fato depois que sumiu o dinheiro. Que tinha entregue em confiança a requerida. Que tinha um escritório representante do MAB e tem um processo na justiça federal sobre isso, que o advogado pegava o recebimento dos valores do cheque e depositava o valor liquido descontados os 30% para os beneficiários, que era isso que acontecia. Que esse valor era de honorários. Que quando repassavam o dinheiro já era com o desconto. Que o depoente só cobrava cinco mil e o MAB cobrava 30% sobre o valor total, assim o autor o procurou para acompanhar. Que o Japão e outros pediram para o depoente guardar dinheiro em sua conta poupança. Que depositou do Paulo, Japão e mais uma pessoa. Que Japão transferiu para conta de um irmão, Paulo depositou na conta do pai e outro não recorda. Que 80% das pessoas desapropriadas de Furnas eram analfabetas ou semianalfabetas, garimpeiros ou pescadores, todos simples. Que no momento que o autor chegou no escritório chegou chorando, narrando que se apaixonou, que nunca teve nada, só sedução, que por pensar que ela estava querendo ele, confiou. Que ela levou ela nas concessionarias para comprar um carro para carregar ele para cima e para baixo. Que comprou o carro no nome dela. Que ela falou que ela falava que tinha um investimento e ele não sabia nem falar o nome. Que tentou várias vezes receber o dinheiro e ela não atendia ele. Que soube que ela denunciou ele por assédio.”

A requerida
, por sua vez, confirmou a veracidade de que o autor depositou os valores recebidos de Furnas a título de indenização, em sua conta. Afirmou, também, que fez acordo com o autor que receberia um carro como forma de pagamento “pelas ajudas”, como pagamento de advogado, viagens, informando que fez os investimentos na Telexfree por indicação sua, mas as contas no referido investimento eram no nome do autor. Sustentou, também, que sofreu tentativa de assédio do autor, que entendeu isso ocorreu porque o autor perdeu o dinheiro investido na Telexfree. E que do dinheiro do autor cerca de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) foi investido na Telexfree, sendo que R$60.000,00 (sessenta mil reais) foi no carro que ele comprou como pagamento pelo “trabalho” da família em auxilia-lo.”

Acerca da alegação de assédio mencionada nas razões do recurso, em verdade a apelante compareceu na Delegacia de Polícia de Várzea Grande em 03.10.2013 para comunicar o crime de estupro eventualmente praticado contra ela pelo apelado, na data de 30.06.2013; mencionou que somente registrou a ocorrência tempos depois, porque o suspeito/apelado estava lhe acusando de roubo.

O autor também registrou boletim de ocorrência, noticiando crime de estelionato eventualmente praticado pela apelante. A conclusão do Magistrado de que a apelante se utilizou do boletim de ocorrência na tentativa de se livrar da acusação de apropriação do dinheiro do aposentado é pertinente, a considerar o relato da própria apelante em seu BO, registrado somente porque o apelado noticiou a terceiro o fato narrado na inicial; sequer consta ou menciona se foi oferecida denúncia ou instaurado processo crime contra o apelado pelos fatos ora narrados.

Os elementos dos autos revelam que o autor foi enganado pela apelante, inclusive confirmou em audiência que ficou com o automóvel como contrapartida pela ajuda e acompanhamento ao apelado e, principalmente, convenceu o autor a depositar a indenização pela desapropriação de sua área por Furnas em sua conta. Também na audiência de instrução e julgamento, foi revelado que a apelada se passou por advogada.

Nesse passo, o autor demonstrou o prejuízo de ordem material sofrido e deve ser ressarcido na quantia de
R$ 136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais).

Nesse sentido:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADA – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente, merecendo reforma a sentença
.” (N.U 1005134-96.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 18/05/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (FORD ECOSPORT - ZERO QUILÔMETRO) – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – REJEIÇÃO - VÍCIO DE PRODUTO (DEFEITO DE FÁBRICA) LOGO NO PRIMEIRO MÊS DE USO - ENTREGA DO BEM NA CONCESSIONÁRIA – EXISTÊNCIA DE DEFEITOS ELÉTRICOS, DE INJEÇÃO ELETRÔNICA E NA CAIXA DE DIREÇÃO – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DO DANO E NEXO CAUSAL – DANO MATERIAL DEMONSTRADO – GASTOS COMPROVADOS - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – ATENÇÃO AO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO –MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. (...) É viável a condenação por danos materiais, quando há demonstração dos gastos que alicerçam o pedido”
(N.U 0000189-26.2010.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023